Tribunal: TCU
Processo: 030.663/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Edilene Gonçalves Ferreira, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de concessão de aposentadoria (peça 2) em favor da Sra. Maria Edilene Gonçalves Ferreira (CPF: XXX.124.101-XX), negando-lhe o respectivo registro, em virtude da inclusão, nos proventos da interessada, de parcela adicional correspondente à "opção" oriunda originalmente do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito a aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998, em 16/12/1998, bem assim do pagamento de quintos após o advento da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela "opção", que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18 da Lei 11.416/2006), apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.4. comunique a interessada o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.